Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO. LEI N.o 9.656/98. CANCELAMENTO INDEVIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e julgou procedentes os pedidos de manutenção da vigência do plano de saúde e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por vislumbrar falha na prestação do serviço das rés.

2. De acordo com o inciso V do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a sentença que confirma a tutela provisória anteriormente concedida produz efeitos imediatos após sua publicação. Admite-se o pedido de efeito suspensivo quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o, do mencionado dispositivo legal, contudo, os requisitos não foram demonstrados na hipótese dos autos.

3. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

4. Arbitrária e ilegal a rescisão contratual sem a notificação prévia e correta do beneficiário, consoante exegese do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, devendo ser restabelecidas todas as coberturas contratadas pela requerente no plano coletivo por adesão.

5. O cancelamento indevido de plano de saúde não envolve mero inadimplemento contratual, sendo clara a presença dos requisitos que ensejam o dever de indenizar, mormente quando demonstrado que a beneficiária restou privada de realizar exame e tratamento médico adequado.

6. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre a mesma e o malefício, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.

7. Relevando-se excessivo o valor fixado a título de danos morais, impõe-se sua redução.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.